Tribunal: TJDFT
Processo: 0709593-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E INVASAO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato típico de violação de domicílio e de aproximação à vítima, durante a vigência de medidas protetivas, foram presenciados diretamente pela testemunha policial. O esquecimento da vítima quanto aos fatos não pode ensejar o reconhecimento de que eles não ocorreram, mormente quando são confirmados por testemunha que não está suscetível de ser influenciada pela relação afetiva e de poder.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
3. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstra pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente e é fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade do agente.
4. Recurso conhecido e desprovido.